Tribunal: TJBA
Processo: 8031425-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8031425-20.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTES: FÁTIMA REGINA GOMES CHAVES E OUTRO

ADVOGADO: ERLO KOHLER COSTA BARRETO

AGRAVADO: FLORENTINO DA SILVA FILHO

ADVOGADO: GEORGE VIEIRA DANTAS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA COM BASE EM COISA JULGADA. ESBULHO NOVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto
contra
decisão
prolatada
nos autos da Ação de Reintegração de Posse, cujo teor deferiu liminar para determinar a paralisação de obras e a desocupação de imóvel pelos
A
gravantes/Réus, sob pena de multa diária, com possibilidade de expedição de mandado e reforço policial. Os
Recorrentes
alegaram posse legítima do imóvel há mais de uma década, ilegitimidade passiva de
um deles
e ausência dos requisitos legais para concessão da
medida antecipatória.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se estavam presentes os
pressupostos
do art. 561 do CPC para concessão da liminar possessória;
e
analisar se a ilegitimidade passiva da
A
gravante Fátima Regina autoriza a exclusão da medida liminar em relação a ela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência possessória exige a demonstração da posse anterior, do esbulho recente e da propositura da
lide
dentro do prazo legal de ano e dia, nos termos do art. 561 do CPC.

4.
O
decisum

foi fundamentado em elementos suficientes de prova documental e judicial, notadamente sentença e acórdão transitados em julgado em ações anteriores, que reconheceram a posse legítima do
A
gravado.

5. A coisa julgada material prevalece sobre alegações unilaterais de posse, contratos particulares ou documentos administrativos apresentados pelos
Recorrentes
.

6. O esbulho novo restou caracterizado por invasão e início de obras em novembro de 2024, conforme boletim de ocorrência e registros fotográficos, autorizando a concessão da liminar nos moldes do art. 562 do CPC.

7. O perigo de dano irreparável decorre da alteração física do imóvel objeto de litígio e da afronta à autoridade da coisa julgada.

8. A alegação de ilegitimidade passiva da
Agravante
Fátima Regina não se mostra suficiente, nesta fase, para afastar sua inclusão na medida liminar, considerando a narrativa de invasão conjunta e o caráter acautelatório da decisão.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 558, 561 e 562.

————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8031425-20.2025.8.05.0000
, tendo como Agravantes
FÁTIMA REGINA GOMES CHAVES E OUTRO
, sendo Agravado
FLORENTINO DA SILVA FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
.